Tribunal: TJPA
Processo: 0802918-02.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802918-02.2024.8.14.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELENA BARBOSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, por entender ausente prova suficiente de autoria em crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), imputado a Elena Barbosa Lima.

A denúncia narrou que a recorrida, em concurso com terceiro não identificado, teria subtraído relógios e camisetas de estabelecimento comercial durante a madrugada, sendo contida por populares em posse da
res furtiva
e de duas facas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os elementos de prova produzidos nos autos, especialmente os depoimentos judiciais dos policiais militares, a apreensão dos bens e os registros da fase inquisitorial, são suficientes para embasar a condenação da Apelada pelo crime de furto, ainda que na forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por termo de apreensão e termo de entrega dos bens à vítima.
5. A autoria foi confirmada por depoimentos judiciais de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, os quais afirmaram que a Apelada foi encontrada com os bens subtraídos, detida por populares logo após a ação delituosa.
6. Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os elementos colhidos no inquérito encontram respaldo nos depoimentos judiciais, revelando conjunto probatório coerente e harmônico.
7. Ausência de provas seguras acerca do rompimento de obstáculo ou do concurso de agentes impede o reconhecimento das qualificadoras previstas no § 4º do art. 155 do Código Penal.
8. Condenação pelo crime de furto simples, com pena fixada em 01 ano e 02 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e regime inicial aberto, diante das circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a Apelada ELENA BARBOSA LIMA pelo crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Tese de julgamento
:
1. A posse recente e injustificada da
res furtiva
, associada à prisão em flagrante e aos depoimentos judiciais consistentes de policiais, é suficiente para embasar a condenação por furto simples.
2. A ausência de prova técnica ou testemunhal produzida em juízo acerca do rompimento de obstáculo e concurso de agentes impede a aplicação das qualificadoras do art. 155, § 4º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155,
caput
; 44; CPP, art. 386, VII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Pe
nal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação criminal, para reformar a sentença absolutória e condenar a Apelada, nos ter
mos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença absolutória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, a qual julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo a Apelada da imputação do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (ID 29167031).

Consta da denúncia, recebida em 28.05.2024, que, no dia 04.05.2024, por volta de 01h40min, no estabelecimento comercial denominado Demori Store, a Apelada, em concurso com terceiro não identificado, teria subtraído 11 relógios e 12 camisetas avaliados em R$ 4.040,00, sendo posteriormente contida por populares em posse da
res furtiva
e portando duas facas na cintura.

A sentença (ID 29167031), proferida em 09.10.2024, absolveu a Apelada com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao entendimento de que não há prova suficiente da autoria delitiva, especialmente diante da ausência de oitiva da vítima em juízo e da inexistência de elementos seguros que comprovassem a participação da Apelada no interior do estabelecimento comercial.

Em suas razões recursais (ID 29167032), o Ministério Público sustenta que o conjunto probatório é suficiente para a condenação, destacando os depoimentos judiciais dos policiais militares que narraram ter encontrado a Apelada detida por populares em poder dos objetos subtraídos, bem como a fuga do comparsa. Requer a reforma da sentença para condenar a Apelada pelo crime de furto qualificado ou, subsidiariamente, pelo furto simples.

A Defesa apresentou contrarrazões (ID 29167034), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de prova segura da autoria e afirmando que a apreensão dos objetos não é suficiente para comprovar a prática do verbo nuclear do tipo penal, sobretudo diante da inexistência de testemunhas presenciais ou da palavra da vítima em juízo.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se no ID 29423890, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, entendendo que os depoimentos judiciais colhidos e os termos de apreensão e de entrega da
res furtiva
são suficientes para demonstrar a responsabilidade penal da Apelada.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço integralmente do recurso interposto pelo Ministério Público.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares pelas partes nem há questões cognoscíveis de ofício que obstem o exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 04 de maio de 2024, por volta de 1h40min, a Apelada, em comunhão de esforços com terceiro não identificado, teria ingressado na loja Demori Store, situada atrás do supermercado Araguaia, e subtraído onze relógios e doze camisetas, pertencentes à proprietária Alda Demori de Souza, sendo posteriormente detida por populares ainda na posse dos objetos e de duas facas, até a chegada da guarnição policial.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo termo de apreensão, que registra a retirada de onze relógios, dez camisetas e duas facas, bem como pelo termo de entrega dos bens subtraídos à proprietária do estabelecimento. Tais documentos, produzidos por autoridade competente, evidenciam que os objetos subtraídos foram prontamente recuperados da posse da Apelada e são originários da loja vítima do furto.

A autoria, por sua vez, também restou satisfatoriamente comprovada.

Em juízo, o policial militar Antônio Viana relatou que, acionado à noite para atender ocorrência de furto, encontrou a Apelada já detida por populares, na posse de relógios

e camisetas subtraídos da loja, que se encontrava fechada naquele momento. Acrescentou que populares informaram que a Apelada teria praticado o delito acompanhada de um homem que conseguiu fugir, e que o acesso ao estabelecimento aparentava ter ocorrido mediante força na grade.

O policial militar Érico de Moraes, de igual modo, afirmou em juízo que se deslocaram para atender a ocorrência de suspeita detida por populares após furto, ocorrido à noite, sendo que o comparsa conseguiu fugir. Declarou também que tiveram acesso, por meio da vítima, a vídeos e fotografias que registravam a entrada da Apelada e do comparsa no estabelecimento para a subtração, e que acredita que a portava duas facas na cintura.

Ressalte-se que ambos os policiais confirmaram em juízo — sob o crivo do contraditório — que a Apelada estava em posse direta e imediata dos bens furtados no momento de sua detenção, circunstância que robustece a conclusão de que participou diretamente do fato delituoso.

Esses relatos coadunam-se com o depoimento extrajudicial da vítima Alda Demori de Souza, que afirmou ter sido acionada pela empresa de segurança durante a madrugada, visualizando dois indivíduos — uma mulher e um homem — deixando seu estabelecimento com uma caixa, tendo sido a Apelada detida com diversos relógios subtraídos da loja e duas facas, enquanto o homem empreendeu fuga.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os elementos produzidos na fase inquisitorial encontram pleno suporte e confirmação nos depoimentos judiciais dos policiais militares, que relataram exatamente as circunstâncias observadas pela vítima: a subtração dos bens, a fuga de um dos autores e a detenção da Apelada com a
res furtiva
.

No que tange às qualificadoras de rompimento de obstáculo e de concurso de agentes, contudo, não há prova produzida em juízo que permita reconhecê-las com o rigor exigido para a incidência do art. 155, § 4º, do Código Penal. A vítima não foi ouvida em juízo e não houve produção de elementos técnicos que confirmassem, de forma inequívoca, o arrombamento da grade ou o conluio com terceiro. Assim, não é possível manter as qualificadoras.

Subsiste de forma firme e incontroversa, contudo, o núcleo do tipo penal: a subtração de coisa alheia móvel, comprovada pela apreensão dos objetos logo após a ação delituosa em poder da Apelada e pelo reconhecimento circunstancial realizado na fase inquisitorial, corroborado pelos depoimentos colhidos judicialmente.

A posse recente e injustificada da
res furtiva
, somada ao contexto da prisão em flagrante e ao depoimento firme e harmônico dos policiais, colhidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, revela autoria clara e suficiente para condenação pelo furto simples. Não se trata de mera presunção, mas sim de um conjunto coerente e completo de provas que, analisadas em seu conjunto, demonstram a prática do delito pela Apelada.

Dessa forma, a absolvição não se sustenta, merecendo reforma a sentença para condenação da Apelada ELENA BARBOSA LIMA pelo crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal.

Da Dosimetria da Pena

Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais. A culpabilidade é normal à espécie. A apelada não possui antecedentes. A conduta social e a personalidade não podem ser aferidas a partir dos elementos constantes dos autos. As circunstâncias do crime, contudo, são desfavoráveis, pois a subtração ocorreu durante o período noturno, situação que facilita a ação criminosa e reduz as possibilidades de proteção e resistência por parte da vítima, revelando maior reprovabilidade da conduta. As consequências do crime são normais à espécie. A vítima não contribuiu para o evento delitivo.

Diante da circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, mantenho aquele
quantum
.

Na terceira fase da dosimetria da pena, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, esta no valor mínimo legal.

Considerando o
quantum
fixado, a ausência de circunstâncias gravosas pessoais e o teor do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento da pena, o qual permanece adequado apesar das circunstâncias desfavoráveis do crime.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, conforme parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO ao recurso
, reformando a sentença absolutória a fim de condenar a Apelada

ELENA BARBOSA LIMA

pelo crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída àquela por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo juízo da execução.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Relator

Belém, 14/12/2025